Tribunal: TJDFT
Processo: 0712415-56.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO REITERADA DE ITINERÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RISCO DA ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial em que objetiva a condenação da parte ré ao pagamento de danos materiais e morais em razão de sucessivas alterações no itinerário do voo contratado, repercutindo negativamente na prestação do serviço.

II. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).

III. Narra a parte recorrente que adquiriu junto à empresa recorrida bilhetes aéreos para viagem no trajeto FORTALEZA/MIAMI, a ser realizado no dia 08/10/2019. Contudo, foram promovidas diversas mudanças no itinerário inicialmente previsto, ocorridas sem sua solicitação, o que gerou diversos transtornos, findando com a realização do voo de forma diversa da contratada.

IV. Não há controvérsia quanto as diversas alterações realizadas, pois, a própria recorrida, em sua contestação, afirma que estas ocorreram, restringindo-se a alegar que não pode ser responsabilizada pelos fatos ocorridos no transporte aéreo, uma vez que apenas foi responsável pela venda das passagens. Contudo, tal entendimento não pode prevalecer.

V. Ao lucrar com a sua atividade e participar da cadeia de prestação de serviço face ao consumidor, a parte recorrida responde solidária e objetivamente pelos eventuais danos causados por seus parceiros comerciais, em atenção a teoria do risco do proveito econômico (art. 7o, parágrafo único do CDC), razão pela qual a alteração reiterada do itinerário inicialmente contratado não se enquadra na hipótese de culpa exclusiva de terceiro prevista no artigo 14, §3o, II, do Código de Defesa do Consumidor. Desse modo, a parte recorrida deve responder pelos transtornos causados à parte recorrente pela empresa aérea parceira, devendo assumir os danos de ordem material e moral decorrentes da situação posta em análise.

VI. Quanto aos danos matérias, a pretensão autoral restringe-se ao ressarcimento do valor da multa de cancelamento do contrato de aluguel de veículo, correspondente à 5% do valor pago, que equivale à U$29,08 (5% de R$581,73 - ID 58812548). Contudo, a documentação acostada aos autos não comprova o desembolso de tal valor, não havendo, sequer, prova de que o negócio tenha sido desfeito, pois, no ID 20050820 só consta os dados da reserva e as instruções fornecidas pela empresa sobre como proceder e o ônus a ser assumido no caso de cancelamento. Com efeito, ante a insuficiente dos documentos apresentados, o pedido não merece amparo.

VII. Lado outro, destaca-se que a situação de angústia vivenciada pela parte recorrente e sua família para conseguir realizar a viagem programada, tendo que trocar inúmeros e-mails a fim de viabilizá-la (ID 20050837), demonstra nítida falha na prestação do serviço, o que, como visto, é causa apta a configurar o abalo moral.

VIII. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.

IX. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.

X. Atento às diretrizes acima elencadas, entendo o montante de R$2.000,00 (dois mil reais) é suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.

XI. Recurso conhecido e provido em parte, para julgar procedente em parte os pedidos formulados na inicial e, assim, condenar a parte ré, ora recorrida, ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% a.m. desde a citação. Sem custas e sem honorários.